Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUANTUM FIXADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. TRINÔMIO: NECESSIDADE, CAPACIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADES DO MENOR IMPÚBERE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Esta Corte de Justiça entende que a renda declarada pode não ser suficiente para demonstração da capacidade real do alimentante, devendo ser analisadas também as movimentações financeiras. 2.7. Jurisprudência: "(...) 3. A capacidade real do alimentante deve ser aferida não só pela renda declarada, mas também pelas movimentações bancárias comprovadas pelos extratos obtidos na ocasião de quebra do sigilo bancário. (...)" (20150310096594APC, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 18/08/2017.) (...) 4. Apelo improvido” (Acórdão 1645087, 07054905020208070014, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022).
2. “A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da prestação alimentar e da capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar, inclusive como forma de ser viabilizado, em se tratando de prestação fomentada pelo pai ao filho, que o destinatário viva em condição similar ao do genitor” (Acórdão 1826668, 07290810620228070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Apelação conhecida e desprovida.